Tribunal: TJPA
Processo: 0806301-09.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806301-09.2020.8.14.0051

APELANTE: EURILENE DO ROSARIO GALUCIO REGO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora
Rosileide Maria da Costa Cunha
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE
Agravo Interno NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
EURILENE DO ROSARIO GALUCIO REGO
contra decisão da minha lavra (id. 13816845), na qual não conheci do recurso de embargos de declaração, em razão da ausência de impugnação especificada.

Em suas razões (id. 14246863), a agravante sustenta, em resumo, a reforma da decisão agravada, alegando que é contrária ao que prevê o ordenamento jurídico.

Requer, nesse sentido, o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Contrarrazões (id. 14979507) defendendo a manutenção da decisão agravada e requerendo o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Pelo que se observa das razões recursais, a recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, não conheceu do recurso de embargos de declaração, nos termos enunciados.

Reanalisando as razões aduzidas no presente recurso de agravo interno, cuido inexistir motivos relevantes a ponto de alterar o que fora anteriormente apreciado.

Na verdade, a agravante apenas reproduz argumentação já deduzida anteriormente, de maneira que as razões apresentadas nas decisões já proferidas devem continuar prevalecendo. Assim, a fim de evitar tautologia, reproduzo tais fundamentos e que muito pontuaram a questão posta em discussão, “verbis”:

Contudo, compulsando os autos, verifico que, na verdade, houve determinação judicial para que a petição inicial fosse emendada no prazo de 15 (quinze) dias (id. 10334042), porém a apelante, mesmo intimada, quedou-se inerte, conforme certidão constante do id. 10334043.

Nesse sentido, explica o art. 321 e seu parágrafo único do CPC, o seguinte, “verbis”:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende
ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(grifei)

Como não houve manifestação positiva por parte da recorrente no sentido de emendar a petição inicial, mesmo tendo sido devidamente intimada, o trâmite processual da demanda intentada resta prejudicado, porquanto a inicial deveria ser, como o foi, indeferida, e extinto o processo sem julgamento do mérito, razão pela qual o presente recurso há de ser desprovido. Na linha do explanado, reproduzo as ementas de julgados proferidos por esta Corte de Justiça, “verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008183-84.2015.8.14.0028 APELANTE: BANCO HONDA S/A. APELADO: JOVANO SILVA OLIVEIRA RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO:
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA A INICIAL –
INDICAÇÃO CORRETA DO ENDEREÇO DO APELADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Indeferimento da inicial pelo descumprimento de determinação do juízo quanto a emenda a inicial,
especialmente quanto a indicação do correto endereço do recorrido.
2. Inobservância do comando judicial. Extinção sem resolução de mérito. Possibilidade.
3. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todas as suas disposições.

(12793632, 12793632, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24) (grifei)

Por fim, em relação aos argumentos de irregularidade na intimação da sentença do causídico subscrevente do recurso de apelação e de instabilidade do sistema PJe, entendo que os documentos colacionados nos ids. 10334049 a 10334053 não denotam a existência de justificativa plausível para o não cumprimento da determinação judicial vergastada, sendo certo que esse ônus constituía tarefa inafastável da parte recorrente, conforme art. 373, I, do CPC.

Portanto, diante considerações supra, deve ser mantida a sentença “in totum”.

Sendo assim, entendo que devem ser mantidos os fundamentos da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica poderá configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (art. 80, VII e art. 81 do CPC).

Belém/PA, 28 de agosto de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/08/2023